Tribunal: TJES
Processo: 5010059-86.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. COTAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI Nº 12.990/2014. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo ente estadual, mantendo sentença que reconheceu o direito da candidata à convocação para o Curso de Formação da Polícia Civil do Espírito Santo. O embargante alega omissão quanto à aplicação analógica da Lei nº 12.990/2014, à ausência de norma estadual correspondente e à suposta violação à autonomia da vontade do candidato aprovado nas listas de ampla concorrência e de pessoas com deficiência (PCD).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao aplicar analogicamente a Lei nº 12.990/2014, desconsiderando a ADC 41; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à ausência de norma estadual específica à época do concurso; e (iii) verificar se houve omissão quanto à alegada violação à autonomia da vontade do candidato quanto à escolha da lista para convocação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação analógica da Lei nº 12.990/2014 foi devidamente fundamentada no acórdão, diante da inexistência de norma estadual específica e da omissão do edital quanto à convocação de candidatos aprovados em ambas as listas, sendo a analogia reconhecida como técnica hermenêutica legítima no Direito Administrativo.

A ADC 41, embora reconheça a constitucionalidade da Lei nº 12.990/2014, não veda sua aplicação analógica por entes subnacionais em contextos de lacuna normativa, sobretudo para assegurar a efetividade das políticas públicas de ação afirmativa.

A ausência de previsão legal estadual foi expressamente reconhecida no voto condutor, que justificou o emprego da analogia como meio de integração normativa, afastando a alegação de omissão.

A alegação de violação à autonomia da vontade do candidato também foi analisada, sendo rechaçada com base no entendimento de que a política de cotas tem natureza coletiva e finalidade pública, não podendo ser restringida pela vontade individual do candidato.

A Lei Estadual nº 12.009/2023, invocada pelo embargante, é posterior ao concurso regido pelo Edital nº 001/2018, sendo, portanto, inaplicável ao caso concreto.

Os embargos de declaração não constituem instrumento apto à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais, os quais não se verificam no acórdão impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A aplicação analógica da Lei nº 12.990/2014 é admitida para suprir lacuna normativa em concursos públicos estaduais, especialmente quando ausente disciplina específica no edital ou legislação local.

A ADC 41 não impede a aplicação analógica da Lei nº 12.990/2014 por entes subnacionais em contextos de omissão normativa.

A autonomia da vontade do candidato não prevalece sobre o interesse público na correta implementação da política de cotas.

A posterior edição de norma estadual não retroage aos concursos anteriores, regidos por legislação diversa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.990/2014; CF/1988, art. 37, II; Lei Estadual nº 12.009/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 41, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010059-86.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FLAVIA COUTINHO PAIVA RAMOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. COTAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI Nº 12.990/2014. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo ente estadual, mantendo sentença que reconheceu o direito da candidata à convocação para o Curso de Formação da Polícia Civil do Espírito Santo. O embargante alega omissão quanto à aplicação analógica da Lei nº 12.990/2014, à ausência de norma estadual correspondente e à suposta violação à autonomia da vontade do candidato aprovado nas listas de ampla concorrência e de pessoas com deficiência (PCD).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao aplicar analogicamente a Lei nº 12.990/2014, desconsiderando a ADC 41; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à ausência de norma estadual específica à época do concurso; e (iii) verificar se houve omissão quanto à alegada violação à autonomia da vontade do candidato quanto à escolha da lista para convocação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação analógica da Lei nº 12.990/2014 foi devidamente fundamentada no acórdão, diante da inexistência de norma estadual específica e da omissão do edital quanto à convocação de candidatos aprovados em ambas as listas, sendo a analogia reconhecida como técnica hermenêutica legítima no Direito Administrativo.

A ADC 41, embora reconheça a constitucionalidade da Lei nº 12.990/2014, não veda sua aplicação analógica por entes subnacionais em contextos de lacuna normativa, sobretudo para assegurar a efetividade das políticas públicas de ação afirmativa.

A ausência de previsão legal estadual foi expressamente reconhecida no voto condutor, que justificou o emprego da analogia como meio de integração normativa, afastando a alegação de omissão.

A alegação de violação à autonomia da vontade do candidato também foi analisada, sendo rechaçada com base no entendimento de que a política de cotas tem natureza coletiva e finalidade pública, não podendo ser restringida pela vontade individual do candidato.

A Lei Estadual nº 12.009/2023, invocada pelo embargante, é posterior ao concurso regido pelo Edital nº 001/2018, sendo, portanto, inaplicável ao caso concreto.

Os embargos de declaração não constituem instrumento apto à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais, os quais não se verificam no acórdão impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação analógica da Lei nº 12.990/2014 é admitida para suprir lacuna normativa em concursos públicos estaduais, especialmente quando ausente disciplina específica no edital ou legislação local.

A ADC 41 não impede a aplicação analógica da Lei nº 12.990/2014 por entes subnacionais em contextos de omissão normativa.

A autonomia da vontade do candidato não prevalece sobre o interesse público na correta implementação da política de cotas.

A posterior edição de norma estadual não retroage aos concursos anteriores, regidos por legislação diversa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.990/2014; CF/1988, art. 37, II; Lei Estadual nº 12.009/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 41, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
recurso de embargos de declaração
opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão de evento ID n.º 10987892, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível,
à unanimidade
,
negou provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença que reconheceu o direito da autora à convocação para o Curso de Formação da Polícia Civil do Espírito Santo.

Em suas razões recursais (ID. 11222264), o embargante alega, em síntese, que:
(i) o acórdão incorreu em omissão ao aplicar analogicamente a Lei nº 12.990/2014, desconsiderando a ADC 41, que vedaria sua extensão aos entes estaduais; (ii) a legislação estadual vigente à época do concurso não continha previsão semelhante à da Lei 12.990/2014, de modo que a decisão teria aplicado indevidamente norma federal; (iii) a decisão desconsiderou a autonomia da vontade do candidato aprovado em ambas as listas (ampla concorrência e PCD) para optar pela nomeação em uma delas, conforme supostamente assegurado pela Lei Estadual nº 12.009/2023.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para suprimir a omissão e reformar o acórdão, com efeitos infringentes, julgando procedente a apelação do ente público.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço do presente recurso
e passo a analisar as suas razões.

I – Da suposta omissão quanto à aplicação analógica da Lei nº 12.990/2014 e ADC 41

Não se verifica qualquer omissão no acórdão quanto à fundamentação da aplicação analógica da Lei nº 12.990/2014. O voto condutor, de forma expressa e exaustiva, justificou a utilização dessa norma como critério de integração diante da lacuna normativa identificada no edital e na legislação estadual vigente à época do concurso, valendo-se de analogia como técnica hermenêutica amplamente admitida no Direito Administrativo.

A ADC 41, citada pela parte embargante, reconhece a constitucionalidade da Lei nº 12.990/2014, mas não veda sua aplicação analógica por entes subnacionais, sobretudo em contexto de ausência de regramento específico e diante da necessidade de se preservar a efetividade da política pública de cotas e a isonomia material entre os candidatos. Esse ponto foi devidamente enfrentado no voto, conforme se extrai do seguinte trecho do voto:

[...]
aplica-se ao caso, por analogia, as disposições da Lei nº 12.990/2014, que regulamenta as cotas raciais em concursos públicos federais. Essa legislação estabelece, de forma expressa, que o candidato negro aprovado dentro das vagas de ampla concorrência não deve ser computado para o preenchimento das vagas reservadas aos cotistas:

Art. 3º Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.

§ 1º
Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.

De maneira similar, no caso das vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD), o candidato que se classifica na ampla concorrência deve ser convocado nessa condição, liberando a vaga reservada para os demais candidatos do grupo de cotas. Tal entendimento é amplamente reconhecido pela jurisprudência, que já aplicou esse raciocínio em situações análogas, assegurando que o sistema de cotas atinja seu objetivo primordial de promover a igualdade material e corrigir as disparidades históricas entre os grupos vulneráveis e a ampla concorrência, possibilitando-se que mais cotistas sejam convocados, como se vê:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – VAGAS DESTINADAS A PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAL – PRETERIÇÃO CARACTERIZADA – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA. 1.
A destinação de vagas em concursos públicos para as minorias, como é o caso dos portadores de necessidades especiais tem como finalidade a formatação da igualdade em sua acepção formal, material, e também como reconhecimento que significa o respeito pelas minorias e suas diferenças, de forma a aproximar os diferentes, igualando oportunidades. 2.Na hipótese de um candidato concorrente às vagas destinadas às cotas ser aprovado, na ampla concorrência, dentro do número de vagas ofertadas sua convocação deve se dar na ampla concorrência já que alcançou a pontuação necessária à convocação independentemente da oferta e destinação de vagas às cotas. O candidato que se inscreve para as vagas destinadas às cotas concorre concomitantemente às vagas da ampla concorrência, de forma que sua aprovação dentro desta classificação implica na sua convocação também na ampla concorrência, conferindo às vagas destinadas ao cotista a função precípua de igualar os desiguais.
3. Comprovada a preterição sofrida pela autora da demanda, mantém-se a condenação imposta ao Município, inclusive no que diz respeito aos honorários. 4. Recurso improvido. Sentença confirmada. (TJ-ES - APL: 00183388820148080048, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS. CANDIDATOS NEGROS. AMPLA CONCORRÊNCIA. ADC 41/DF. LEI Nº 12.990/2014. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Primeiramente, é necessário destacar que o sistema de cotas brasileiro prevê a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos a candidatos negros (Lei nº 12.990/2014). 2. É possível constatar que o Edital em questão prevê que os candidatos optarem pela reserva de vagas concorrerão, de forma concomitante, às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. 3.
O candidato que concorre para as vagas reservadas também concorre, concomitantemente, às vagas da ampla concorrência, de forma que ficando classificado dentro do número de vagas na classificação geral deverá ser convocado nessa condição, a fim de garantir a adequada proteção à cota, de forma a respeitar a ideia de igualar as oportunidades. 4. Os candidatos cotistas que figuram em ambas as listas e estejam dentro das vagas de ampla concorrência devem ser desconsiderados da lista de cotas para efeito de preenchimento das vagas correspondentes, possibilitando-se, assim, que mais cotistas sejam convocados
, configurando direito de nomeação à autora. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5039296-04.2022.8.08.0024, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível, publicado em 16/05/2024) [...]

Portanto, verifica-se que não há omissão, mas sim discussão meritória já devidamente enfrentada.

II – Da alegada omissão quanto à ausência de previsão legislativa para utilização da
Lei nº 12.990/2014 e da
violação à autonomia da vontade do candidato
aprovado em ambas as listas (ampla concorrência e PCD) para optar pela nomeação em uma dela.

O acórdão vergastado expressamente reconheceu que o edital do concurso não previa a hipótese de candidatos figurarem concomitantemente nas listas de ampla concorrência e de PCDs, o que motivou o uso da analogia com a Lei nº 12.990/2014 para suprir essa lacuna, como se vê:

[...] Observa-se que o próprio edital prevê que o candidato passe à lista da ampla concorrência se deixar de observar algum requisito próprio do cotista. No entanto, o edital não prevê a possibilidade de um candidato figurar simultaneamente nas duas listas (ampla concorrência e PCD), o que revela a lacuna que originou o presente litígio. [...]

O ponto central da discussão é, portanto, se o candidato Lorenzo Colodetti, aprovado em 1º lugar na categoria de pessoa com deficiência (PCD) e em 8º lugar na ampla concorrência, deve ser convocado pela ampla concorrência, considerando que sua classificação é suficiente para ocupar uma das vagas gerais.

Nesse ponto, destaca-se que o candidato Lorenzo Colodetti foi aprovado simultaneamente na lista dos candidatos da ampla concorrência e na lista dos candidatos PCDs e a sua classificação em ambas as listas lhe concediam o direito de ser convocado para o curso de formação na mesma oportunidade, ou seja, na primeira convocação.

Isso significa que o candidato deveria ter sido nomeado para a 8ª vaga na lista de ampla concorrência, a fim de não ensejar limitação do número de candidatos com deficiência, os quais não conseguem concorrer em situações de igualdade contra candidatos sem qualquer deficiência. Assim, a convocação de Lorenzo Colodetti pela lista de ampla concorrência deveria ter ocorrido, uma vez que ele foi aprovado dentro do número de vagas gerais, deixando sua vaga reservada a PCD para os demais cotistas, como é o caso da autora. [...]

Outrossim, não há que se falar em violação da autonomia da vontade do candidato, uma vez que o voto condutor analisou o caso concreto de acordo com a legislação vigente e a jurisprudência atinente ao caso, sem desconsiderar a vaga na qual o candidato aprovado tomou posse:

[...] De maneira similar, no caso das vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD), o candidato que se classifica na ampla concorrência deve ser convocado nessa condição, liberando a vaga reservada para os demais candidatos do grupo de cotas. Tal entendimento é amplamente reconhecido pela jurisprudência, que já aplicou esse raciocínio em situações análogas, assegurando que o sistema de cotas atinja seu objetivo primordial de promover a igualdade material e corrigir as disparidades históricas entre os grupos vulneráveis e a ampla concorrência, possibilitando-se que mais cotistas sejam convocados, como se vê:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – VAGAS DESTINADAS A PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAL – PRETERIÇÃO CARACTERIZADA – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA. 1.
A destinação de vagas em concursos públicos para as minorias, como é o caso dos portadores de necessidades especiais tem como finalidade a formatação da igualdade em sua acepção formal, material, e também como reconhecimento que significa o respeito pelas minorias e suas diferenças, de forma a aproximar os diferentes, igualando oportunidades. 2.Na hipótese de um candidato concorrente às vagas destinadas às cotas ser aprovado, na ampla concorrência, dentro do número de vagas ofertadas sua convocação deve se dar na ampla concorrência já que alcançou a pontuação necessária à convocação independentemente da oferta e destinação de vagas às cotas. O candidato que se inscreve para as vagas destinadas às cotas concorre concomitantemente às vagas da ampla concorrência, de forma que sua aprovação dentro desta classificação implica na sua convocação também na ampla concorrência, conferindo às vagas destinadas ao cotista a função precípua de igualar os desiguais.
3. Comprovada a preterição sofrida pela autora da demanda, mantém-se a condenação imposta ao Município, inclusive no que diz respeito aos honorários. 4. Recurso improvido. Sentença confirmada. (TJ-ES - APL: 00183388820148080048, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS. CANDIDATOS NEGROS. AMPLA CONCORRÊNCIA. ADC 41/DF. LEI Nº 12.990/2014. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Primeiramente, é necessário destacar que o sistema de cotas brasileiro prevê a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos a candidatos negros (Lei nº 12.990/2014). 2. É possível constatar que o Edital em questão prevê que os candidatos optarem pela reserva de vagas concorrerão, de forma concomitante, às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. 3.
O candidato que concorre para as vagas reservadas também concorre, concomitantemente, às vagas da ampla concorrência, de forma que ficando classificado dentro do número de vagas na classificação geral deverá ser convocado nessa condição, a fim de garantir a adequada proteção à cota, de forma a respeitar a ideia de igualar as oportunidades. 4. Os candidatos cotistas que figuram em ambas as listas e estejam dentro das vagas de ampla concorrência devem ser desconsiderados da lista de cotas para efeito de preenchimento das vagas correspondentes, possibilitando-se, assim, que mais cotistas sejam convocados
, configurando direito de nomeação à autora. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5039296-04.2022.8.08.0024, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível, publicado em 16/05/2024)

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE. RE Nº 635739 (TEMA 376/STF). RESERVA DE VAGAS. COTA RACIAL. CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI Nº 12.990/2014. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA DE BARREIRA. [...] 2.1.
Os candidatos negros que forem aprovados dentro do quantitativo de vagas destinadas à ampla concorrência não serão computados para fins de preenchimento das vagas reservadas, isto é, constarão apenas da lista final de aprovados para a ampla concorrência e serão excluídos da lista final de aprovados para as vagas destinadas aos negros.
3. Não há qualquer ilegalidade no fato de candidatos negros constarem tanto na listagem da ampla concorrência, quanto na listagem destinada aos cotistas, tendo em vista que a própria lei assim estabelece, consoante se vê da redação do caput, do artigo 3º, da Lei n. 12.990/2014. 4. [...] 5. O § 1º, do artigo 3º, da Lei n. 12.990/2014 estabelece que, somente para fins de preenchimento das vagas, os candidatos negros aprovados dentro das vagas da ampla concorrência serão excluídos da listagem de aprovados cotistas. [...] (TJDF 07095979120218070018 1437782, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 13/07/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/08/2022)

Recurso inominado. Pretensão de nomeação e posse no cargo de Agente Técnico de Assistência à Saúde (Assistência Social) conforme Edital CCP nº 008/2018 da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. Autor classificado em 2º lugar na lista PCD.
A candidata aprovada em 1º lugar na lista PCD também foi aprovada em 2º lugar na lista de ampla concorrência, motivo pelo qual esta candidata deveria ser nomeada para o cargo conforme lista geral, liberando a vaga de PCD para o próximo candidato
(na hipótese, o autor da ação). Candidatos com PCD aprovados dentro do número de vagas oferecidas para ampla concorrência não devem ser computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas a pessoas com PCD. [...] (TJSP - Recurso Inominado Cível: 1019421-91.2023.8.26.0053 São Paulo, Relator: Eduardo Tobias de Aguiar Moeller-Colégio Recursal, Data de Julgamento: 07/02/2024, 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 07/02/2024)

No que concerne à alegada violação ao princípio da separação dos poderes, há de se pontuar que o controle judicial dos atos administrativos não implica em qualquer invasão à esfera de discricionariedade da Administração Pública. Ao contrário, tal controle se revela uma garantia fundamental da observância aos princípios constitucionais, especialmente os da legalidade e da isonomia. O Poder Judiciário, ao atuar nesse controle, não substitui o administrador público, mas se limita a assegurar que os atos praticados pela Administração respeitem os direitos fundamentais dos candidatos, notadamente os incluídos no regime de cotas.

Assim,
ainda que a análise judicial do mérito administrativo encontre limitação no princípio da separação dos poderes, é imprescindível esclarecer que, no caso vertente, a questão não se insere no campo da conveniência ou oportunidade, mas sim no estrito controle da legalidade dos atos administrativos, e o Poder Judiciário atua dentro de suas atribuições constitucionais
. [...]

Constata-se, na realidade, que a agravante manifesta apenas inconformismo com a análise realizada, o que não justifica a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Por fim, d
ou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pel
a parte
embargante
nos presentes
aclaratórios.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho a relatoria.